Tribunal: TJSP
Processo: 1001566-96.2016.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – P.A.I.R. – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA ESPECIAL – INADMISSIBILIDADE – Ausente prova da consolidação da incapacidade em momento anterior à vigência da Lei no 9.528/97 – O direito ao auxílio-acidente somente poderia ser admitido a partir da citação, nos termos do Tema 862 do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – P.A.I.R. – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO – CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA ESPECIAL – INADMISSIBILIDADE – Ausente prova da consolidação da incapacidade em momento anterior à vigência da Lei no 9.528/97 – O direito ao auxílio-acidente somente poderia ser admitido a partir da citação, nos termos do Tema 862 do C.S.T.J. (11.08.2016) e, portanto, posteriormente à concessão da aposentadoria especial (01.04.2016), razão pela qual evidenciada a não vitaliciedade do benefício acidentário e, em consequência, a impossibilidade de sua cumulação com a aposentadoria – Aplicação do princípio "tempus regit actum" – Benefício incabível – Sentença reformada – Improcedência decretada – Reexame necessário e recurso voluntário autárquico providos.